Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701872-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA EMILIA MENDES RIBEIRO DECISÃO 1. A exequente agrava (id 42919891) da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (id 42919898) que indeferiu a reiteração de buscas por ativos financeiros da devedora - Sisbajud e Renajud -, haja vista que não comprovada a modificação da respectiva situação financeira, reputada, ainda, inidônea a pesquisa de faturas de cartão de crédito, imprestável para fins de quitação do débito exequendo. Alega, em síntese, que a medida é necessária (CPC 139, IV e 789), pois a última pesquisa foi feita em 2015 e há risco de consumação do prazo de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir-se a pesquisa Sisbajud, preferencialmente mediante a utilização da ferramenta “teimosinha”, busca de eventuais contratos de cartão de crédito ativos e Renajud. 2. A antecipação de tutela, nos termos pleiteados, seria satisfativa, irreversível, portanto, o que subtrairia a eficácia do direito de defesa e esvaziaria o agravo de instrumento. Indefiro, portanto, a liminar. À agravada, para contrarrazões, cuja intimação deve ocorrer no endereço informado no agravo (id 42919891, p. 3). I. Brasília, 23/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator